Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-02.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Posse ilegal de arma de fogo. Nulidade. Atipicidade. Pena. Circunstâncias judiciais. Regime Prisional. Substituição da pena. Gratuidade de justiça.
1 - Não há nulidade se o ingresso dos policiais no domicílio do réu se deu mediante autorização desse.
2 - O crime do art. 12 da L. 10.826/03 -- tipo misto alternativo e de mera conduta e perigo abstrato -– ocorre com a simples posse da arma sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Prescinde de resultado naturalístico ou de comprovação de dolo específico, bastando tão somente a realização da conduta descrita na norma penal, o que foi demonstrado pelos elementos de prova produzidos.
3 - Valoradas desfavoravelmente duas circunstâncias judiciais - antecedentes e culpabilidade -, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal.
4 - Ainda que a pena seja inferior a quatro anos, se o apelante é reincidente e valorados negativamente os antecedentes e a culpabilidade, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
5 - Não se substitui a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável -- as circunstâncias judiciais (antecedentes e culpabilidade) são desfavoráveis e o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior (art. 44, § 3o, do CP).
6 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juízo da execução penal, competente para tanto (Súmula n. 26 deste Tribunal).
7 - Apelação não provida.